Tribunal: STF
Processo: ARE 1454879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE GRANITO. BEM DA UNIÃO. ARTIGOS 20, IX, E 176 DA CF/88. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO DNPM (ANM). DECRETO- LEI 227/67. LAVRA ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO PELA EMPRESA PRIVADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Apelação contra sentença que julga procedente o pedido autoral para condenar a demandada a ressarcir o ente federativo no montante de R$ 5.091.490,14, a contar de 28.9.2015. Cinge-se a controvérsia em definir se a demandada deve ser condenada a ressarcir o erário pelo montante correspondente ao enriquecimento que auferiu, em razão da extração de matéria prima mineral.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo a apelante apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2- RSP2020/00002, de 8.1.2020.



    3. Não merece guarida a preliminar da mineradora, ora recorrente, referente à ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide. Isso porque o julgamento antecipado consiste em faculdade que é dada ao órgão julgador, quando este entender que a produção de prova se mostra desnecessária no caso. Logo, cabe ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da atividade probatória, eis que este figura como o destinatário das provas nos processos que julga. Precedentes: STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1400292, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJE 11.3.2020. Neste TRF2: 5ª Turma Especializada, AC 0038884-40.2016.4.02.5111, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 18.12.2018.



    4. Quanto à alegação da ocorrência de prescrição, destaca-se que se aplica ao caso a inteligência do art. 200 do Código Civil/2002, o qual prevê que não correrá a prescrição quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, sem que nesta esfera tenha sido proferida a respectiva sentença definitiva. Precedente: STJ, 4ª Turma, MARCO BUZZI, Rel. Min. AgInt no AREsp 1286171, DJE 17.12.2018.



    5. Foi instaurado o inquérito policial, o qual deu origem à ação penal, cujo trânsito ocorrera em 14.8.2018. A referida ação tratava sobre os mesmos fatos versados na presente demanda, ajuizada em 28.2.2018, de modo que se faz forçoso afastar a incidência da prescrição.



    6. O art. 20, IX e o art. 176 da Constituição Federal de 1988 – CF/88 preconizam que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são de propriedade da União. Sob esse imperativo constitucional, a legislação preceitua uma série de exigências e requisitos a serem previamente observados para fins de exploração de recursos minerais, dentre os quais, a necessidade de licenciamento ambiental e estudos de viabilidade técnica e econômica.



    7. O Código de Minas (Decreto-Lei nº 227/67) estabelece, em seu art. 22, V, c/c art. 30 que o minerador deve apresentar um plano de aproveitamento econômico para a área de extração, o qual deve ser aprovado pelo DNPM – atualmente de competência da (ANM), além de prévio licenciamento ambiental concedido pelos entes estaduais e municipais competentes. Por seu turno, o art. 7º do referido código fixa que o aproveitamento das jazidas exige prévio alvará de autorização de pesquisa conferido pelo Diretor do DNPM (ANM), e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.



    8. O art. 2º da Lei n.º 8.176/91 tipifica como crime contra o patrimônio a usurpação de bens e a exploração de matéria-prima pertencente à União, sem autorização legal ou em desconformidade com as condições impostos em título autorizativo. De modo semelhante, o art. 58 da Lei n.º 9.605/98 estabelece que constitui transgressão criminal a extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença.



    9. Tal regulamentação visa coibir que aqueles que usurpam material mineral, sem observância das exigências legais e sem o pagamento de CEFEM, possam causar dano ao meio ambiente, bem como buscam evitar a ocorrência de grave lesão ao patrimônio público. Por esse motivo, cumpre ao Estado coibir tais práticas lesivas, evitando-se o enriquecimento ilícito daqueles que exploram ilegalmente os recursos naturais dos quais não possuem autorização legal e constitucional.



    10. O infrator que não atua de acordo com as determinações normativas, extraindo ilicitamente mineral de propriedade da União, merece tratamento jurídico diferente daquele que regularmente explora como minerador os recursos naturais nos termos das prescrições legais acima elencadas. Sob esse prisma, deve-se aplicar a tais casos o comando previsto no art. 927 do Código Civil que estabelece que aquele que comete ato ilícito tem o dever de reparar os danos causados, na medida de sua responsabilidade. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0009241-81.2013.4.02.5001, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJF2R 30.11.2020; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 2012.50.01.000092-4, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, DFJ2R 17.4.2017; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 2013.50.04.000530-8, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 3.11.2015.



    11. O ente federativo acostou aos autos parecer em que se evidencia que a demandada não possuía autorização para o desempenho da atividade de extração de recursos minerais no local objeto da prática ilícita, durante os anos de 2010, 2011 e 2012, uma vez que a única autorização que a mesma dispunha para a realização da extração mineral localizava-se em área diversa. Portanto, diante da ilegalidade da extração, a condenação no ressarcimento pelo montante correspondente ao enriquecimento ilícito que auferiu sobre o patrimônio da União, em decorrência da extração de matéria prima mineral, é medida que se impõe.



    12. O ressarcimento pelos prejuízos causados pela lavra ilegal deve contar da data da extração, momento em que ocorreu o efetivo prejuízo, e não do ato que apenas confirmou a ilegalidade dos eventos anteriores praticados pela demandante, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto, nos termos do que preconiza o enunciado da Súmula 43 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Precedente: STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 586408, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJE 19.12.2014.



    13. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em face da mineradora demandada, no percentual de 5% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento) em face da mesma, que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados.



    14. Apelação da Mineração Triunfo S/A não provida e apelação da União provida para, reformando parcialmente a sentença, determinar que a correção monetária seja contada a partir do efetivo dano causado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente